Tribunal: TJDFT
Processo: 0740563-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria1, apura-se que o agravado João Rosa Ortegas de Deus não fora localizado no endereço fornecido pelo agravante. Ante essa evidência, ao agravante para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, informar se a citação do referido agravado já ocorrera no processo originário, e, em caso positivo, para que informe seu atual endereço de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço do agravado, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. Outrossim, proceda a Secretaria a comunicação à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília de que o agravado Daniel Gonçalves Carvalho fora citado/intimado para apresentar contrarrazões ao recurso no endereço QS 402, conjunto M, lote 1, casa 10, Samambaia Norte, Brasília, 72318-533, conforme recebimento de AR Digital, certificado nos autos2. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 42415769 - Certidão 2 ID 42413911